Tribunal: TRF3
Processo: 5078605-54.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
234/549)

5078605-54.2022.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5078605-54.2022.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: PEDRO ANTUNES DE TOLEDO SOBRINHO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO DE MORAIS TURELLI - SP73062-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PEDRO ANTUNES DE TOLEDO SOBRINHO

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCO ANTONIO DE MORAIS TURELLI - SP73062-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE. ATIVIDADE ESPECIAL. TRATORISTA. ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL ATÉ 1995. PERÍCIA POR SIMILARIDADE. VALIDADE. ATIVIDADE RURAL. TRAJETÓRIA URBANA CONSOLIDADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA MATERIAL CONTEMPORÂNEA. TEMA 629 DO STJ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS NO CURSO DO PROCESSO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora em face de sentença que reconheceu períodos rurais e especiais, mas negou o benefício por tempo insuficiente. O INSS argui nulidade da perícia e falta de interesse de agir. A parte autora pleiteia o reconhecimento integral do labor rural, a conversão do tempo de tratorista e a concessão da aposentadoria, inclusive por reafirmação da DER.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) Se a perícia judicial por similaridade é válida para suprir a ausência de formulários (PPP); (ii) Se a função de tratorista permite enquadramento especial por categoria profissional até 1995; (iii) Se o histórico urbano consolidado impede o reconhecimento de períodos rurais posteriores sem prova material nova (Tema 533 do STJ); (iv) Se a insuficiência de prova material rural deve levar à extinção sem mérito (Tema 629 do STJ) e se é cabível a concessão de aposentadoria por idade mediante reafirmação da DER (Tema 995 do STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares: A perícia por similaridade é válida quando tecnicamente justificada pela alteração do ambiente de trabalho original. O interesse de agir é ratificado pela contestação de mérito da autarquia.

Atividade Especial: A função de tratorista exercida até 28/04/1995 admite enquadramento especial por analogia aos motoristas de veículos pesados (Código 2.4.4 do Decreto no 53.831/64). Períodos de servente e forneiro mantidos como especiais por exposição a ruído e sílica (agente cancerígeno qualitativo).

Atividade Rural: Reconhecido o labor remoto (juvenil) amparado em documentos de genitores e prova testemunhal. Todavia, a longa trajetória urbana industrial interrompe a continuidade rural; o suposto retorno ao campo após décadas exige início de prova material contemporânea, não bastando a prova exclusivamente testemunhal. Diante da insuficiência probatória para os intervalos de 1991 a 2019, impõe-se a extinção sem resolução do mérito (Tema 629 do STJ). o tempo de serviço rural anterior à Lei número 8.213 de 1991 pode ser computado independentemente do recolhimento de contribuições, exceto para fins de carência. Todavia, para os períodos posteriores a novembro de 1991, o cômputo do labor rural para fins de aposentadoria por tempo de contribuição exige a comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias ou a respectiva indenização.

Aposentadoria por Idade: Embora insuficiente o tempo para aposentadoria por tempo de contribuição, o autor atingiu 65 anos de idade no curso da ação (2025). Com carência superior a 180 meses, faz jus à Aposentadoria por Idade via reafirmação da DER (Tema 995 do STJ), em observância ao princípio do melhor benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora parcialmente provida para extinguir sem resolução do mérito os períodos rurais insuficientemente provados, reconhecer o tempo especial de tratorista e conceder a Aposentadoria por Idade em 27/06/2025 (reafirmação da DER).

Tese de julgamento: 1. A atividade de tratorista até 28/04/1995 é especial por categoria profissional. 2. A ausência de prova material para o labor rural após interrupção por vínculos urbanos enseja a extinção do feito sem mérito (Tema 629/STJ). 3. É admitida a reafirmação da DER para a concessão de aposentadoria por idade se os requisitos forem implementados no curso do processo (Tema 995/STJ).

Legislação Relevante Citada. Lei no 8.213/91, art. 55, §§ 2o e 3o; CPC/2015, art. 485, IV; Emenda Constitucional no 103/2019, art. 18; Decreto no 53.831/64.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5078605-54.2022.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: PEDRO ANTUNES DE TOLEDO SOBRINHO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO DE MORAIS TURELLI - SP73062-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCO ANTONIO DE MORAIS TURELLI - SP73062-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PEDRO ANTUNES DE TOLEDO SOBRINHO

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e por PEDRO ANTUNES DE TOLEDO SOBRINHO em face de sentença (Id 266871586) que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer períodos de atividade rural (27/06/1972 a 01/05/1988 e 17/07/1991 a 30/10/1991) e períodos de atividade especial (01/05/1988 a 16/07/1991 e 01/09/1994 a 16/04/1996), indeferindo, contudo, a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição por insuficiência de tempo totalizado.

Em suas razões recursais (Id 266871596), o INSS argui, preliminarmente: a) a falta de interesse de agir, sustentando que a apresentação de documentos novos em juízo impõe o retorno à via administrativa; b) a nulidade do laudo pericial, alegando que a perícia por similaridade é indevida em se tratando de empresa ativa e que as atividades avaliadas não guardam relação com as exercidas pelo autor; e c) a necessidade de suspensão do feito. No mérito, insurge-se contra o reconhecimento da especialidade pela ausência de formulários (PPP) no período de 1988 a 1991 e pela inadequação das metodologias de aferição de ruído e agentes químicos. Requer, ainda, o conhecimento da remessa necessária e a reforma quanto aos consectários e honorários.

Por sua vez, a parte autora apela (Id 266871591) pugnando pela reforma da sentença para que sejam reconhecidos os períodos rurais integralmente pleiteados. Sustenta que há início de prova material robusta corroborada por prova testemunhal. Requer a conversão de todos os períodos especiais pelo fator 1,4 e a consequente concessão da aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo (DER).

Sem contrarrazões, os autos foram remetidos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação.

Da Remessa Necessária

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos. No caso em apreço, o proveito econômico almejado não excede o referido limite legal.

Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

Da Falta de Interesse de Agir

Sustenta a autarquia a ausência de interesse processual devido à apresentação de documentos novos em juízo.

Rejeito a preliminar.

No caso concreto, o interesse de agir é manifesto. Ainda que se alegue a inovação documental, o INSS apresentou contestação de mérito, impugnando especificamente o reconhecimento dos períodos de atividade especial e rural, o que caracteriza a pretensão resistida e supre eventual falha no requerimento administrativo e confirma a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Assim, configurado o binômio necessidade-utilidade, não há que se falar em extinção do feito por falta de interesse.

Da Suspensão Processual (Temas Repetitivos STJ)

O INSS requer a suspensão do feito com base nos REsp no 1.904.567/SP, 1.894.637/ES e 1.904.561/SP, bem como em recursos representativos de controvérsia admitidos pela Vice-Presidência deste Tribunal, que discutem a necessidade de apresentação prévia do formulário de atividade especial (PPP) no processo administrativo.

Indefiro o pedido de sobrestamento.

A matéria em questão, embora relevante, não impede o prosseguimento do feito nesta fase, uma vez que houve o prévio requerimento administrativo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 350/STF) que já baliza a solução da lide. Ademais, a ausência de determinação expressa de suspensão nacional pelo STJ nos referidos paradigmas autoriza o julgamento do processo, prestigiando a celeridade e a duração razoável do processo.

Da Nulidade da Perícia Judicial

O INSS argui a nulidade da prova pericial judicial relativa ao período de 01/05/1988 a 16/07/1991, sustentando que a ausência de apresentação prévia dos formulários de atividade especial (PPP ou antigos SB-40/DSS-8030) inviabilizaria a realização de perícia técnica.

Sem razão a autarquia.

A jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o magistrado, como destinatário da prova, pode determinar a realização de perícia judicial técnica quando os documentos apresentados forem insuficientes, contraditórios ou, como no caso concreto, inexistentes por recusa ou impossibilidade de fornecimento pela empresa empregadora.

A ausência do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não constitui óbice intransponível ao reconhecimento da especialidade, tampouco torna nula a perícia. Pelo contrário: a perícia judicial realizada por profissional equidistante das partes e sob o crivo do contraditório é o meio de prova mais idôneo para aferir a real exposição do segurado aos agentes nocivos quando a documentação administrativa é omissa ou deficitária.

Neste sentido, os peritos judiciais têm o dever de agir com imparcialidade e de analisar os documentos dos autos em cotejo com o exame ambiental. O laudo pericial produzido supre a falta dos formulários administrativos, uma vez que descreve tecnicamente as funções exercidas e os agentes nocivos presentes no local de trabalho (ruído e sílica).

A perícia por similaridade é admitida quando o expert fundamenta tecnicamente a impossibilidade de aferição direta das condições de época devido a alterações no layout ou métodos de trabalho. No caso, o laudo de ID 266871579 é conclusivo e permitiu o pleno exercício do contraditório.

Da análise detida da prova pericial (Id. 266871574), verifica-se que o perito judicial não se limitou a reproduzir a narrativa da inicial ou nas declarações unilaterais da parte autora. Ao contrário, o profissional deslocou-se até o local de trabalho (local similar, ante a necessidade técnica justificada), realizando vistoria in loco para o efetivo levantamento das condições ambientais.

O perito procedeu à análise técnica dos postos de trabalho, descrevendo a dinâmica laboral, as ferramentas utilizadas e, primordialmente, efetuando as medições técnicas dos agentes nocivos ruído que resultou em 82 dB (A) por meio de equipamentos adequados. A constatação da exposição a ruído e sílica resultou de exame físico e ambiental direto, e não de mera entrevista com o segurado.

Ressalte-se que a coleta do histórico ocupacional junto ao trabalhador é etapa integrante e necessária de qualquer perícia médica ou de engenharia, servindo de norte para a investigação técnica que se segue. No caso dos autos, o relato do autor foi apenas o ponto de partida para a verificação objetiva realizada pelo perito.

Assim, o laudo apresenta fundamentação científica e fática suficiente, derivada de observação direta do meio ambiente de trabalho, o que afasta qualquer eiva de subjetividade ou nulidade.

O INSS suscita a nulidade do laudo pericial, ainda, ao argumento de que as atividades descritas pelo perito judicial (abastecer maromba, carregar formas e abastecer fornos) divergem frontalmente das informações prestadas pelo empregador (separar pedidos, pintura com pincel e ensacamento).

É cediço que as informações constantes em formulários emitidos pelo empregador ou descrições genéricas de cargos nem sempre refletem a realidade fática do ambiente de trabalho, especialmente em indústrias de cerâmica, onde a polivalência e a exposição a agentes nocivos costumam permear diversas etapas do processo produtivo.

O perito judicial, ao realizar a vistoria in loco, tem por missão identificar não apenas a nomenclatura do cargo, mas as condições ambientais e os riscos reais a que o trabalhador estava submetido. No caso dos autos, o expert identificou que, independentemente da denominação ou de tarefas secundárias como pintura e ensacamento, o autor operava em setor cujos riscos de ruído e poeira mineral (sílica) eram inerentes ao layout industrial da cerâmica visitada.

A divergência entre o relato do empregador e a constatação do perito não anula a perícia; ao contrário, reforça a necessidade da prova técnica equidistante para dirimir tais conflitos. O perito avaliou o setor produtivo e as máquinas com as quais o autor mantinha contato, concluindo tecnicamente pela insalubridade.

Ademais, nas indústrias cerâmicas, o processo de secagem e abastecimento de fornos costuma gerar exposição ambiental que atinge todos os trabalhadores do setor, independentemente da tarefa manual específica desempenhada (como a pintura ou ensacamento), em razão da dispersão de partículas e da reverberação sonora.

Assim, prevalece a conclusão do perito judicial, profissional de confiança do juízo e dotado de conhecimento técnico para realizar a subsunção do ambiente de trabalho aos anexos da NR-15.

Portanto, não há que se falar em nulidade da prova pericial ou em cerceamento de defesa da autarquia, uma vez que lhe foi oportunizada a manifestação sobre o laudo e a apresentação de quesitos. A prova técnica atende aos requisitos impostos pelo art. 473 do CPC e é apta a fundamentar o livre convencimento motivado do julgador.

DO MÉRITO

Da Atividade Especial

Quanto ao período de 01/08/1992 a 30/04/1993, em que o autor trabalhou para a empresa LOPESERVI TERRAPLENAGEM E SERVICOS AGROPECUARIOS S/C LT, a insurgência da parte autora merece prosperar.

Da análise dos registros em CTPS (Id 266871411 - Pág. 7), verifica-se que o autor exerceu a função de tratorista. À época da prestação do serviço, vigoravam os Decretos no 53.831/64 e 83.080/79, que previam o reconhecimento da especialidade por enquadramento profissional até o advento da Lei no 9.032/95 (28/04/1995).

A atividade de tratorista encontra previsão no código 2.4.4 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/64, equiparando-se aos motoristas de veículos pesados e operadores de máquinas, dada a penosidade e os riscos inerentes à operação desse tipo de maquinário.

Tratando-se de período anterior a 28/04/1995, a comprovação da especialidade prescinde de laudo técnico ou formulários, bastando a anotação da profissão na Carteira de Trabalho para conferir o direito à contagem diferenciada do tempo de serviço.

Dessa forma, reconheço como especial o intervalo de 01/08/1992 a 30/04/1993, procedendo-se à sua conversão pelo fator 1,4.

No mais, a controvérsia do INSS cinge-se à especialidade nos períodos de 01/05/1988 a 16/07/1991 e 01/09/1994 a 16/04/1996, na empresa Cerâmica Angatuba Ltda e para Januário Higino Lopes. O laudo pericial judicial (Id 266871574) confirmou que o autor, nas funções de servente e forneiro, esteve exposto a ruído acima dos limites de tolerância e a agentes químicos, notadamente a sílica livre. Tratando-se a sílica de agente cancerígeno (LINACH), a avaliação é qualitativa e a eficácia do EPI não elide o direito ao reconhecimento (Tema 170, TNU).

Assim, mantenho o mencionado período como atividade especial.

Da Atividade Rural

O autor pleiteia o reconhecimento de diversos lapsos rurais.

Mantenho o período de 27/06/1972 a 01/05/1988 reconhecido na sentença.

Há início de prova material robusto (Id 2666871409) em nome dos genitores do autor, qualificados como lavradores, como Certidão de Casamento de seus genitores em 1949; Certidão de Nascimentos dos irmãos do autor (1952, 1958, 1962), qualificando o genitor do autor como lavrador; Escritura Pública de Dação em Pagamento em favor do genitor do autor (1987), qualificando-o como lavrador, além de registro de identificação na Polícia Civil (1978), qualificando o próprio autor como lavrador. Tais documentos, somado à robusta prova testemunhal colhida, indica que a parte autora dedicou-se às lides rurais desde os 12 anos de idade.

A testemunha Carmo Luiz de Jesus Morais declarou que conhece o autor desde que ele nasceu, pois é vizinho do sítio onde o autor mora. O autor, seu pai e irmãos sempre trabalharam na roça, plantando arroz, feijão, milho. Atualmente continua trabalhando no sítio. A testemunha Luiz Afonso Rolim Rosa disse que conhece o autor há mais de 50 anos e que ele sempre trabalhou com seu pai e irmãos na lavoura, plantando e vendendo os produtos para a sobrevivência. Atualmente, quando o depoente precisa de mão de obra, pede ao autor para fazer esses serviços de carpir e consertar cerca. A testemunha José Noel Lopes Rochel prestou declarações no mesmo sentido. Disse que o autor sempre morou no Sítio Santa Cruz, no bairro dos Diogos e trabalhava com seu pai e irmãos no sítio e até hoje faz serviços, inclusive para o depoente.

Dessa forma é possível o reconhecimento da atividade rural nos períodos 27/06/1972 a 01/05/1988, conforme confirmado pelas testemunhas.

Quanto aos intervalos de 17/07/1991 a 31/07/1992 e 01/05/1993 a 31/08/1994; 17/04/1996 a 31/07/2003; 03/04/2004 a 15/12/2005; 09/06/2009 a 28/02/2010; 04/03/2011 a 11/10/2012; e 11/12/2012 a 01/08/2019, entendo que o recurso da parte autora não merece prosperar.

Diferentemente dos períodos da juventude, em que o labor rural era a atividade precípua, os lapsos ora analisados sucedem uma robusta e prolongada inserção do segurado no mercado de trabalho urbano e industrial. Da análise do CNIS e das anotações em CTPS, extrai-se que o autor consolidou sua vida profissional em atividades que demonstram a fixação do autor no meio urbano por décadas, com remunerações e recolhimentos que descaracterizam a dependência exclusiva do regime de economia familiar.

Uma vez que o segurado se afastou do campo para trilhar uma carreira no setor industrial cerâmico por longo período, ocorre a ruptura da continuidade do labor rural. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.304.479/SP (Tema 533), firmou o entendimento de que a descaracterização do regime de subsistência por vínculos urbanos do próprio segurado exige que o eventual retorno ao campo seja cabalmente demonstrado por prova material nova e contemporânea.

No caso, apesar de a prova testemunhal afirmar que o autor sempre trabalhou na roça, para o reconhecimento do tempo de segurado especial, o art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/91 e a Súmula 149 do STJ exigem início de prova material contemporânea aos fatos.

No caso dos autos, para este bloco que compreende mais de vinte anos, não foram colacionados documentos em nome do autor (como notas de produtor, cadastro no ITR, recibos de entrega de mercadoria ou fichas sindicais) que pudessem servir de lastro para os depoimentos colhidos. A prova é exclusivamente testemunhal e, diante do histórico urbano consolidado anteriormente, revela-se insuficiente para comprovar que o autor tenha, de fato, retornado à condição de segurado especial em regime de economia familiar.

Ademais, tratando-se de pedido de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, incide a vedação prevista no artigo 55, parágrafo 2o, da Lei número 8.213 de 1991. Segundo o referido dispositivo e a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 272), o tempo de serviço rural anterior à Lei número 8.213 de 1991 pode ser computado independentemente do recolhimento de contribuições, exceto para fins de carência. Todavia, para os períodos posteriores a novembro de 1991, o cômputo do labor rural para fins de aposentadoria por tempo de contribuição exige a comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias ou a respectiva indenização, o que não restou demonstrado nos autos para os intervalos de 1991 a 2019

Assim, mantenho não há como reconhecer como atividade rural os lapsos entre 17/07/1991 a 31/07/1992 e 01/05/1993 a 31/08/1994; 17/04/1996 a 31/07/2003; 03/04/2004 a 15/12/2005; 09/06/2009 a 28/02/2010; 04/03/2011 a 11/10/2012; e 11/12/2012 a 01/08/2019, ante a ausência de suporte documental contemporâneo que supere a barreira da trajetória urbana já estabelecida.

Contudo, seguindo a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 629, a ausência de conteúdo probatório material eficaz a instruir o pedido de reconhecimento de tempo rural não deve conduzir ao julgamento de improcedência. A hipótese é de carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Dessa forma, para os intervalos rurais compreendidos entre 1991 e 2019, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ressalvando-se ao segurado a possibilidade de ajuizamento de nova demanda caso obtenha prova material superveniente.

DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO

Analisando os requisitos na data do requerimento administrativo em 18/05/2020, verifica-se que o autor não implementou os 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, tempo necessário para a Aposentadoria por Tempo de Contribuição Integral.

Subsidiariamente, a parte autora pleiteia a reafirmação da DER, com fundamento na tese fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 995.

A matéria foi pacificada pelo STJ, que fixou a seguinte tese:

"É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir."

No caso, verifica-se que o autor ainda não implementou os 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, tempo necessário para a Aposentadoria por Tempo de Contribuição Integral. No entanto, o autor, nascido em 27/06/1960, atingiu a idade de 65 anos em 27/06/2025. Considerando que o período contributivo reconhecido é muito superior aos 180 meses (15 anos) de carência exigidos, o autor implementou os requisitos para a Aposentadoria por Idade em 27/06/2025, nos termos do Art. 18 da EC número 103/2019.

DOS CONSECTÁRIOS E HONORÁRIOS

Correção Monetária e Juros de Mora

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Honorários Advocatícios

Diante da sucumbência recursal e do provimento parcial que reconhece o direito ao benefício, condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data do presente julgamento, em observância à Súmula 111 do STJ e ao Art. 85, § 3o, I, do CPC. O INSS é isento do pagamento de custas processuais, nos termos da Lei no 9.289/96.

DA TUTELA ANTECIPADA

Considerando o caráter alimentar do benefício e o preenchimento dos requisitos legais (probabilidade do direito e perigo de dano), determino a imediata implantação do benefício de Aposentadoria por Idade, via reafirmação da DER para 27/06/2025, no prazo de 45 dias.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS e dou parcial provimento à apelação da parte autora para: (i) julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do Tema 629 do STJ, quanto aos pedidos de reconhecimento de atividade rural nos intervalos de 17/07/1991 a 31/07/1992; 01/05/1993 a 31/08/1994; 17/04/1996 a 31/07/2003; 03/04/2004 a 15/12/2005; 09/06/2009 a 28/02/2010; 04/03/2011 a 11/10/2012; e 11/12/2012 a 01/08/2019, ante a insuficiência de início de prova material; (ii) reconhecer como atividade especial o período de 01/08/1992 a 30/04/1993, determinando sua conversão pelo fator 1,4; (iii) declarar o direito do autor à concessão do benefício de Aposentadoria por Idade (Art. 18 da EC 103/2019), mediante a reafirmação da DER para 27/06/2025, com o pagamento das parcelas vencidas a partir desta nova data; e, (iv) determinar a imediata implantação do benefício.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE. ATIVIDADE ESPECIAL. TRATORISTA. ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL ATÉ 1995. PERÍCIA POR SIMILARIDADE. VALIDADE. ATIVIDADE RURAL. TRAJETÓRIA URBANA CONSOLIDADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA MATERIAL CONTEMPORÂNEA. TEMA 629 DO STJ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS NO CURSO DO PROCESSO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora em face de sentença que reconheceu períodos rurais e especiais, mas negou o benefício por tempo insuficiente. O INSS argui nulidade da perícia e falta de interesse de agir. A parte autora pleiteia o reconhecimento integral do labor rural, a conversão do tempo de tratorista e a concessão da aposentadoria, inclusive por reafirmação da DER.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) Se a perícia judicial por similaridade é válida para suprir a ausência de formulários (PPP); (ii) Se a função de tratorista permite enquadramento especial por categoria profissional até 1995; (iii) Se o histórico urbano consolidado impede o reconhecimento de períodos rurais posteriores sem prova material nova (Tema 533 do STJ); (iv) Se a insuficiência de prova material rural deve levar à extinção sem mérito (Tema 629 do STJ) e se é cabível a concessão de aposentadoria por idade mediante reafirmação da DER (Tema 995 do STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares: A perícia por similaridade é válida quando tecnicamente justificada pela alteração do ambiente de trabalho original. O interesse de agir é ratificado pela contestação de mérito da autarquia.

Atividade Especial: A função de tratorista exercida até 28/04/1995 admite enquadramento especial por analogia aos motoristas de veículos pesados (Código 2.4.4 do Decreto no 53.831/64). Períodos de servente e forneiro mantidos como especiais por exposição a ruído e sílica (agente cancerígeno qualitativo).

Atividade Rural: Reconhecido o labor remoto (juvenil) amparado em documentos de genitores e prova testemunhal. Todavia, a longa trajetória urbana industrial interrompe a continuidade rural; o suposto retorno ao campo após décadas exige início de prova material contemporânea, não bastando a prova exclusivamente testemunhal. Diante da insuficiência probatória para os intervalos de 1991 a 2019, impõe-se a extinção sem resolução do mérito (Tema 629 do STJ). o tempo de serviço rural anterior à Lei número 8.213 de 1991 pode ser computado independentemente do recolhimento de contribuições, exceto para fins de carência. Todavia, para os períodos posteriores a novembro de 1991, o cômputo do labor rural para fins de aposentadoria por tempo de contribuição exige a comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias ou a respectiva indenização.

Aposentadoria por Idade: Embora insuficiente o tempo para aposentadoria por tempo de contribuição, o autor atingiu 65 anos de idade no curso da ação (2025). Com carência superior a 180 meses, faz jus à Aposentadoria por Idade via reafirmação da DER (Tema 995 do STJ), em observância ao princípio do melhor benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora parcialmente provida para extinguir sem resolução do mérito os períodos rurais insuficientemente provados, reconhecer o tempo especial de tratorista e conceder a Aposentadoria por Idade em 27/06/2025 (reafirmação da DER).

Tese de julgamento: 1. A atividade de tratorista até 28/04/1995 é especial por categoria profissional. 2. A ausência de prova material para o labor rural após interrupção por vínculos urbanos enseja a extinção do feito sem mérito (Tema 629/STJ). 3. É admitida a reafirmação da DER para a concessão de aposentadoria por idade se os requisitos forem implementados no curso do processo (Tema 995/STJ).

Legislação Relevante Citada. Lei no 8.213/91, art. 55, §§ 2o e 3o; CPC/2015, art. 485, IV; Emenda Constitucional no 103/2019, art. 18; Decreto no 53.831/64.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS e dar parcial provimento à apelação da parte autora para: (i) julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do Tema 629 do STJ, quanto aos pedidos de reconhecimento de atividade rural nos intervalos de 17/07/1991 a 31/07/1992; 01/05/1993 a 31/08/1994; 17/04/1996 a 31/07/2003; 03/04/2004 a 15/12/2005; 09/06/2009 a 28/02/2010; 04/03/2011 a 11/10/2012; e 11/12/2012 a 01/08/2019, ante a insuficiência de início de prova material; (ii) reconhecer como atividade especial o período de 01/08/1992 a 30/04/1993, determinando sua conversão pelo fator 1,4; (iii) declarar o direito do autor à concessão do benefício de Aposentadoria por Idade (Art. 18 da EC 103/2019), mediante a reafirmação da DER para 27/06/2025, com o pagamento das parcelas vencidas a partir desta nova data; e, (iv) determinar a imediata implantação do benefício, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão